Tribunal: STF
Processo: RE 79250
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA PARA PEDIR CONTAS. CARÊNCIA DA AÇÃO. PODE O
MAGISTRADO, A ALTURA DO DESPACHO SANEADOR, COM BASE NA PROVA
DOCUMENTAL JULGAR O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO. II. EXEGESE DOS ARTS.
294, I E III, C.C. 302, V E 308 E SEU PAR 1 DO C.P.C. DE 1939. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.